Tribunal: TJDFT
Processo: 0724362-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta aos sistemas Sisbajud, em busca de ativos dos devedores, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de JOSÉ CARLOS SALVINO FARIAS. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para deferir a consulta da declaração de imposto de renda do devedor por meio do sistema Infojud. Preparo regular sob ID 37566556 É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Postula a Parte Exequente pesquisa junto ao sistema INFOJUD para localização de bens da Parte Executada. O sistema INFOJUD pesquisa diretamente na base de dados da Receita Federal as declarações de imposto de renda dos contribuintes. Esses dados estão acobertados pelo sigilo fiscal a teor do que dispõe o art. 198 do Código Tributário Nacional: Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lei Complementar n o 104, de 10 de janeiro de 2001) Este sigilo se ampara no art. 5o, inciso X da Constituição da República: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ..................................................................................................................................... X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; Assim, esse sigilo tem matriz constitucional. Dessarte, o C. STJ já se manifestou sobre a questão, por maioria, fixando a tese de que é possível a quebra desse sigilo em situações excepcionais, como forma de garantia do prestígio do Poder Judiciário na sua missão de fazer valer o direito: EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, A PEDIDO DO EXEQÜENTE, QUANDO FRUSTRADOS OS ESFORÇOS PARA LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. ADMISSIBILIDADE. ART. 600, CPC. A requisição, frustrados os esforços do exeqüente para localização de bens do devedor para a constrição, é feita no interesse da justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar jurisdição. Não é somente no interesse do credor. Embargos conhecidos e acolhidos. (EREsp 163.408/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2000, DJ 11/06/2001, p. 86) Assim, é possível tal requisição, DESDE QUE seja necessária, sendo que essa necessidade sobressai do esgotamento das diligências possíveis à Parte Exequente, desde que lhe incumbe o dever de indicar os bens que deseja ver expropriados. Bem se verifica essa limitação em outros acórdão daquela Corte, conforme se vê no aresto abaixo, excepcional pela sua clareza: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INDEFERIMENTO. REALIZAÇÃO DE ESFORÇO PRÉVIO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESACOLHIDO. I - O deferimento de requisição de declarações de imposto de renda do executado, para fins de penhora, condiciona-se à ocorrência de prévias e frustradas diligências do credor tendentes à localização de bens. Se o exequente deixa de comprovar a realização de tais diligências, por atuação direta sua, legitima-se o indeferimento da requisição judicial. II - Em outras palavras, a jurisprudência da Corte firmou-se pela excepcionalidade da providência de expedição de ofício às repartições públicas com o intuito de requisitar informações, condicionando tal prática a dois pressupostos, quais sejam, a sua imprescindibilidade e a realização de prévia e infrutífera tentativa da parte, por sua atuação direta, no sentido de obter os documentos que alega necessários ao deslinde da causa.(destaquei) III - A simples transcrição de ementas não é suficiente para a configuração de dissídio jurisprudencial. (REsp 184.033/AL, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/1998, DJ 14/12/1998, p. 255) O C. STJ chancelou claramente a legitimidade da negativa de quebra do sigilo fiscal quando a Parte Exequente não esgotou os meios que lhe são disponíveis, verbi gratia, os registros imobiliários. Note-se que este Juízo já promoveu as consultas de ativos financeiros via BACENJUD e de propriedade de veículo, via RENAJUD. Resta à Parte Exequente promover suas diligências antes da consulta ao INFOJUD. Assim, INDEFIRO, por ora, a consulta postulada. Promova a Parte Exequente as pesquisas que lhe incumbem, comprovando nos autos sua realização em 05 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ao contrário do que sustentou o agravante, o juízo não determinou a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, mas apenas acenou com essa possibilidade e caso não diligencie por outros meios a localização de bens penhoráveis do devedor. Ademais, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens dos devedores passíveis de penhora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator